Tribunal: TJSP
Processo: 1502460-80.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, a absolvição do delito de resistência, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, Subsidiariamente, a fixação da basilar no mínimo legal, o afastamento da agravante da dissimulação, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade do ofendido, a fixação de regime inicial mais

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida, a absolvição do delito de resistência, por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, Subsidiariamente, a fixação da basilar no mínimo legal, o afastamento da agravante da dissimulação, o afastamento das majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade do ofendido, a fixação de regime inicial mais brando, a aplicação do instituto da detração penal, bem como a isenção das custas processuais. Parcial pertinência.

1) Crime de resistência. Condenação legítima. Materialidade e autoria plenamente demonstradas pelas palavras do policial civil que presenciou o crime de roubo e perseguiu o acusado para efetivar a abordagem. Resistência ativa mediante ameaça e violência ao policial competente para executar o ato legal. Condenação mantida.

2) Dosimetria das penas do crime de roubo. A) Redução da basilar. Impertinência. Aumento de 3/6 (três sextos), decorrente dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do delito. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida a exasperação. B) Decote da agravante da dissimulação (artigo 61, II, c, do CP). Não cabimento. O acusado e seus comparsas utilizaram-se do artifício da dissimulação para ocultar o propósito delituoso e pegar a vítima desprevenida, possibilitando a abordagem em plena rodovia. No entanto, diante da presença da referida agravante, além da reincidência e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de rigor a readequação do índice de exasperação para 1/6 (um sexto). C) Afastamento das causas de aumento. Impossibilidade. Concurso de agentes. Majorante devidamente demonstrada pelas palavras da vítima e dos policiais, além da confissão do réu. Restrição da liberdade da vítima. A manutenção do ofendido sob o poder do agente, quando já subjugado, configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do CP, pouco importando se a restrição tenha curta duração. Basta que a vítima seja mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante, ainda que breve o suficiente para assegurar o resultado exitoso do crime a que se propôs o agente, evitando imediata perseguição ou flagrante durante a prática do delito, interrompendo sua consumação, tal como ocorreu na espécie, conforme declarações da vítima, que permaneceu no interior do veículo durante a prática delitiva, que durou cerca de 30 minutos e assim permaneceu após a fuga dos agentes, até conseguir sair do automóvel. D) Redução da fração eleita (2/5) para exasperar a pena em razão das majorantes. Necessidade. Conforme entendimento pacífico da C. Câmara, a presença de duas majorantes do crime de roubo justifica o aumento da pena, na terceira fase de dosimetria, num mínimo de 3/8 (três oitavos). Aumento superior não motivado. Redução que se faz necessária. Precedentes.

3) Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

4) Inviável afastamento do pagamento da taxa judiciária. As custas processuais não podem ser diminuídas ou afastadas nem sequer pelo fato de ser pobre o acusado. Gratuidade (não pagamento imediato). Responsabilidade pela sucumbência, que pode ser cobrada, preenchidos requisitos específicos pelo credor, dentro de prazo legal. Inteligência do artigo 98, §§2o e 3o, do novo Código de Processo Civil, que revogou, a respeito, dispositivos da Lei 1.060/50.

Parcial provimento.